Tribunal: TJSP
Processo: 1521970-16.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Aplicação da fração máxima de diminuição, face à pouca quantidade de drogas – Imposição do regime mais brando, diante da primariedade e da quantidade de pena imposta – Viável a

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Cabível o redutor do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Aplicação da fração máxima de diminuição, face à pouca quantidade de drogas – Imposição do regime mais brando, diante da primariedade e da quantidade de pena imposta – Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.